Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA ALTERABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
2. O incremento da idade do alimentando faz presumir o aumento de suas necessidades, daí que se mostra necessário um aumento razoável do valor da pensão, no caso, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do alimentante.
3. Recurso desprovido.